Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar.
2. Na hipótese, o devedor foi capaz de suportar, por um longo período, a penhora de 40% de seus rendimentos - honorários advocatícios (30%) e débito principal (10%). Não comprovada alteração de sua situação econômica, a condição do devedor revela capacidade financeira para admitir a constrição no percentual de 30%, relativa tão somente ao débito principal, posto que haverá uma redução do desconto na ordem de 10%.
3. Recurso conhecido e não provido.